Tribunal: TJDFT
Processo: 0753935-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0753935-05.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JONATHAN HENRIQUE SAMPAIO BIANGULO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução interposto por JONATHAN HENRIQUE SAMPAIO BIANGULO em face de decisão (fl. 66) que indeferiu o pleito de saídas temporárias, fundamentando que o requisito objetivo previsto no artigo 123, inciso II, da LEP, não foi preenchido. O agravante cumpre pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006). Nas razões recursais (fls. 78/80), a Defesa pleiteia o conhecimento e provimento do agravo em execução, a fim de ser concedida a saída temporária ao sentenciado, alegando o cumprimento dos requisitos legais para a concessão do benefício, em conformidade com o princípio da legalidade. Alega que “[o] lapso temporal, requisito objetivo para a saídas temporárias foi incontestavelmente atingido pelo agravante. Tanto é real, Rodrigo Tavares Carvalho, condenado à pena idêntica à do agravante, nos autos do mesmo processo penal, teve sua saída temporária deferida no dia 05 de agosto, nos autos sob o no 0401827-27.2024.8.07.0015, pela mesma magistrada que proferiu a decisão do agravante” (fl. 79). Em contrarrazões (fls. 89/90) o Ministério Público pugna pelo conhecimento e não provimento do recurso. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 94). A 15a Procuradoria de Justiça Criminal, mediante parecer da lavra do d. Procurador de Justiça Trajano Sousa de Melo, manifesta-se pela extinção do presente recurso ante o reconhecimento da perda superveniente do objeto (fls. 170/171). É o relatório. Decido. Em consulta aos autos do processo de execução, nota-se que o d. magistrado a quo em 17/12/2024 (fls. 81/82, mov. 74.2) concedeu ao sentenciado autorização para saída temporária, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de autorização para saídas temporárias. O Ministério Público manifestou-se regularmente no feito. É o relatório. O pedido comporta acolhimento. Com efeito, o requisito objetivo encontra-se superado (art. 123, II, da LEP). Sobre o tema, esclareço que este juízo vinha adotando, há muito, o entendimento de que a prática de falta grave deve interromper a contagem do lapso temporal para aquisição das saídas temporárias, a exemplo do que ocorre com a progressão de regime. O STJ, no entanto, firmou jurisprudência em sentido contrário, ao argumento de que não há previsão legal para fixação de nova data efetiva para o benefício. Cito, por exemplo, as decisões proferidas no AgRg no REsp 1755701/RS, da 5a Turma, e no AgRg no REsp 1757843/RS, da 6a Turma, além de inúmeras decisões monocráticas. O TJDFT, a seu turno, posicionou-se majoritariamente no mesmo sentido (20190020004635RAG, 2a Turma; 20190020005027RAG, 3a Turma). Em obediência, portanto, à jurisprudência das instâncias superiores, e com vistas a prestigiar a segurança jurídica, deixo de levar em consideração eventual falta grave na contagem do prazo para as saídas temporárias. Por outro lado, também o requisito subjetivo encontra-se satisfeito, uma vez que inexistem faltas pendentes de apuração anotadas em desfavor do(a) reeducando(a). Noutro turno, de acordo com o RSPE, observo que o sentenciado cumpre pena por crime com relação ao qual passou o art. 122, §2o da Lei de Execução Penal a proibir o usufruto do de saídas temporárias e de trabalho externo, pois se enquadra na categoria de crime hediondo ou cometido com violência ou grave ameaça contra a pessoa. No entanto, tenho que referida alteração legislativa não se aplica ao presente caso. Isso porque, trata-se de norma natureza penal, nitidamente prejudicial ao apenado. É de rigor, pois, a aplicação do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Pelo exposto, concedo ao(à) sentenciado(a) AUTORIZAÇÃO PARA SAÍDAS TEMPORÁRIAS, nos termos dos artigos 122 a 124 da LEP. (...) Dessa forma, verifica-se não mais subsistir interesse processual no presente recurso, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 16 de janeiro de 2025 17:09:09. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora